Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800002-72.2020.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL FONSECA BASTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPE MIRIN

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NA PRESENTE VIA DE HÁBEAS CORPUS – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – UNANIMIDADE.

1.
Impetrante que interpôs Agravo Regimental com Pedido de Reconsideração em decorrência do indeferimento da medida liminar, por entender o Relator ausentes os requisitos necessários.

2.
Jurisprudências e entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não cabimento de Agravo Regimental em decisão monocrática que denega pleito liminar.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
NÃO

CONHECIMENTO DO RECURSO
,
EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MIISTERIAL SUSCITADA.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre .

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS Nº.:
0800002-72.2020.8.14.0000
.

AGRAVANTE/PACIENTE:
MANOEL FONSECA BASTOS FILHO.

AGRAVADO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE:
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO,
interposto por
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ
, em favor de MANOEL FONSECA BASTOS FILHOS, inconformado com a decisão monocrática exarada por este Relator, que indeferiu o pedido liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, por entender ausentes os requisitos autorizadores do pleito liminar.

Aduz o agravante, em apertada síntese, nas razões de agravo (Id. nº 2621918) e as mesmas teses já apreciadas a quando da impetração da ordem de
habeas corpus
.

Requer, ao final, a concessão da extensão de benefício concedido a corréu.

Autos encaminhados a Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, o que se houve pelo não conhecimento do presente recurso.

É o necessário relatório

VOTO

Voto:

Pugna o impetrante em favor do agravante, basicamente, a reconsideração do indeferimento do pleito liminar, o que enseja o acolhimento da preliminar ministerial de não conhecimento do recurso, conforme fundamentarei.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem entendido pelo não cabimento de Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere o pleito liminar em sede de
Habeas Corpus.

Colaciono a seguir, dentre muitos outros, os seguintes julgados:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Conforme pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, não cabe agravo regimental contra decisão de deferimento ou indeferimento de liminar em habeas corpus ou em recurso em habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no HC: 295562 SP 2014/0125201-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCABIMENTO DO RECURSO.
1. É assente na jurisprudência deste Tribunal Superior o entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, fundamentadamente, indefere pleito de liminar. 2. Não se verifica a excepcionalidade, a fim de justificar o cabimento do agravo interposto, quando a tutela de urgência não é concedida em razão da ausência de plausibilidade jurídica do pedido. 3. Recurso não conhecido.

(STJ - AgRg no RHC: 55100 PE 2014/0343161-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015)

Também é o entendimento dos Tribunais pátrios, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido liminar em habeas corpus. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (Agravo Regimental Nº 70080127301, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/12/2018).

Portanto, o acolhimento da preliminar ministerial com o consequente não conhecimento do presente recurso é a medida de rigor a se impor.

Diante disso, tendo direito a voto este Relator, nos termos do §1º do art. 226 do Regimento Interno desta Corte, o mesmo é pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Assim sendo, coloco o presente feito em mesa para a apreciação dos meus ilustres pares, nos termos do art. 266, §2º do aludido Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DISPOSITIVO

Os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, incluindo este Relator, nos termos do art. 266, §1º do Regimento Interno desta Corte, à unanimidade de votos,
ACOLHEM DA PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA
e
NÃO

CONHECEM
do Agravo Regimental
,
nos termos da fundamentação exarada ao norte.

Após o envio das informações pela autoridade coatora e parecer definitivo do Ministério Público de 2º Grau, retornem-se os autos conclusos para julgamento de mérito.

É o voto.

Belém/PA,
20 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/01/2020